Tribunal: STF
Processo: AI 377533
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Recurso trabalhista não conhecido. Art. 896, da CLT. Matéria
processual. Não compete ao STF atuar como mero revisor de decisões
referentes à admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias.
3. Autenticação de peças em recurso trabalhista. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.